Tribunal: STF
Processo: ADI 6034
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho:



    Vistos.



    Por meio da Petição/STF nº 80.358/2022, o Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 4º, II, da Resolução STF nº 642/2019, formula pedido de destaque. Entende que o julgamento dos presentes embargos de declaração deve aguardar o deslinde dos embargos de declaração no RE nº 912.888/RS ou que o feito deve ser apreciado em julgamento presencial. 



    Registra o peticionante que:



    “Conforme amplamente exposto ao longo dos presentes embargos de declaração, a matéria envolve sensível questão federativa, por dizer respeito à interpretação do item 17.25 da lista anexa à LC 116/2003 (com a redação dada pela LC 157/2016) à luz da Constituição Federal, considerando os valores bilionários envolvidos e a concentração de receitas em alguns Municípios, diante dos limites do que seria inserção de publicidade e o que seria a sua efetiva veiculação, a ensejar a incidência do ISS ou do ICMS-Comunicação. 



    (...)



    Como pontuado, o v. acórdão embargado pautou-se (a) na cisão entre as atividades de inserção de publicidade e de sua veiculação, (b) na incidência de ISS sobre a inserção de publicidade, sem se manifestar sobre o tratamento tributário da veiculação de publicidade, (c) no precedente firmado no RE 572.020/DF, acerca de habilitação de telefones celulares, (d) sem observar que os exatos limites deste último precedente são objeto do RE 912.888/RS (tema 827, STF), no qual esta Egrégia Corte adotou concepção ampliativa para o fato gerador do ICMS-Comunicação. 



    A relevância da discussão acerca dos limites do fato gerador do ICMS-Comunicação é tão grande para esta Corte que os embargos de declaração no RE 912.888/RS, que assim como o presente, discutem os conceitos de atividade-meio e atividade-fim de serviço de comunicação, foram recentemente retirados de pauta (05/09/2022) e serão julgados em pauta presencial, atendendo à r. decisão da Presidência dessa Egrégia Corte (29/04/2020). 



    De outro lado, como o presente diz respeito a uma ação direta de inconstitucionalidade, os seus efeitos podem ter impacto, inclusive, sobre os efeitos futuros de ações que tenham transitado em julgado, na forma do que vem sendo decidido no RE 949297/CE (tema 881), o que reforça a necessidade de maior contraditório, como vem sendo reiteradamente destacado.



    Dessa forma, o Estado do Rio de Janeiro reitera o pedido formulado aos 13 de maio de 2022 (index 106), de que se aguarde o julgamento dos embargos de declaração com efeitos infringentes no RE 912.888/RS para o regular julgamento dos presentes embargos, o que não foi apreciado no r. despacho de index 110.



    Subsidiariamente, diante da extrema relevância da discussão acerca dos limites do fato gerador do ICMS-Comunicação, requer a retirada dos embargos na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.034/RJ da pauta virtual, para oportuna apreciação destacada em sessão do competente órgão colegiado para julgamento presencial, nos termos do § 1° do art. 4° da Resolução n. 642/2019, com as alterações trazidas pela Resolução n. 669/2020”.



    É a síntese do necessário.



    Decido.



    O art. 4º da Resolução STF nº 642/2019, na redação dada pela Resolução STF nº 669/2020, dispõe que:



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: 



    I - (…)



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator; ” (grifo nosso).



    O requerimento foi apresentado dentro do prazo previsto na resolução supracitada. Porém, o fato é que não visualizo razão para determinar o julgamento presencial deste recurso. 



    Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia ampla e aprofundada análise do processo.



    É certo, ademais, que o art. 5º-A da Resolução/STF nº 642/19, incluído pela recente Resolução/STF nº 669/20, assegurou às partes o direito de apresentarem oralmente as razões em ambiente virtual, se for o caso, conforme seu interesse.



    Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que não se evidencia na espécie.



    Indefiro, portanto, o pedido de destaque.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente